Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011669-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), GABRIEL GRUBBA LOPES - CPF: 315.287.438-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO – INEXEQUIBILIDADE –
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM QUANTIA CERTA, COM BASE NO PREÇO DO PRODUTO DIVERSO DO
CONTRATUALMENTE FIXADO (
HEDGE
) -
CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA- REVISÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL – MATÉRIAS REFERENTES À EXCESSO DE EXECUÇÃO

-

RECURSO DESPROVIDO.

Segundo dispõe
o art. 476 do CC:

“
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”
. Desta feita, a parte demandada pela execução de contrato com obrigações correlatas, contendo prestação e contraprestação interligadas, pode justificar o não cumprimento da sua prestação até o adimplemento da contraprestação pela parte contrária.

In casu, a

ausência de pagamento antecipado pela aquisição dos produtos agrícolas, não gera a nulidade do contrato e do titulo correspondente, tampouco e enseja a aplicação da exceptio non adimpleti contractus.

A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ademar Wurzius
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move
Cargill Agrícola S.A
., que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade da execução.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, afirmando a iliquidez do título executivo, diante da inexistência de financiamento agrícola (pagamento) ou
hedge
de preço pela conversão da execução em quantia certa sem a observância do preço fixado.

Diz que o titulo executivo é nulo, por violar a
exceptio non adimpleti contractus

e que foi efetuado o sequestro de 2.384 sacas de soja, sem o deposito do valor correspondente, além disso, ao requerer a conversão da execução em quantia certa, não respeitou o preço (
hedge
) fixado no contrato de R$ 34,47 (trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), utilizando o preço de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) por saca, o que torna o título inexigível.

Assevera que o título traz cláusulas nulas de cumulação de cláusulas penais sobre o mesmo fato gerador, sendo hipótese de fator impeditivo para prosseguimento da execução, pleiteando a redução equitativa do percentual da multa para 5% (cinco por cento).

Forte em tais argumentos requer a extinção da execução e, subsidiariamente, a exclusão da cobrança de 20.000 sacas de soja nos cálculos da conversão da execução; abatimento no saldo devedor das 2.384 sacas de soja que foram sequestradas e depositadas em poder da recorrida; cumprimento do art. 627 § 1o do CPC/73 para fixar o preço das perdas e danos, limitando as cláusulas penais, ao valor fixado de R$ 34,47 (trinta e quatro reais e quarenta sete centavos) contratados; revisar equitativamente as cláusulas penais do título executado; excluir a cláusula de cobrança da diferença entre o preço fixado no contrato (R$ 34,47) e o preço de mercado do dia do vencimento da obrigação de entrega de soja (R$ 44,00), calculada em R$ 190.600,00 na data de 30.03.2004, porque representa
bis in idem
com a multa moratória de 25%, originando-se do mesmo fato gerador (inadimplemento contratual); reduzir equitativamente a multa moratória de 25% (R$ 220.000,00) para no máximo 5% da obrigação contratual; reconhecimento da abusividade na cláusula que não garantiu o hedge no inadimplemento contratual, e, o
bis in idem
dessa cláusula com a multa moratória de 25% ao terem origem no mesmo fato gerador (inadimplemento), o afastamento da mora.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 169568687.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id n. 172362162 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de execução para entrega de coisa incerta proposta pela Cargill Agrícola S.A, em face de Ademar Wurzius, em razão de alegado inadimplemento de contrato de compra e venda tendo por objeto a entrega de 1.200.000 kg de soja.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual a ação foi convertida em execução para pagamento de quantia certa em relação à clausula penal.

Citado,

o executado apresentou embargos à execução que foi rejeitado, em seguida, apresentou exceção de pré-executividade questionando a nulidade do título executivo, por violação
a
exceptio non adimpleti contractus
e por descaracterização da natureza jurídica de
hedge
do contrato,
questionando, também, a nulidade da cumulação da clausula penal com a multa contratual.

O magistrado
a quo
, rejeitou o incidente, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Insurge-se, então, o excipiente, ora agravante.

Questiona a nulidade do título, por violação a
exceptio non adimpleti contractus

e pela cumulação de cláusulas penais e multa contratual sobre o mesmo fato gerador,

pleiteando, subsidiariamente,

a redução equitativa do percentual da multa para 5% (cinco por cento).

Alega que a agravada ao requerer a conversão da execução em quantia certa, não respeitou o preço contratualmente fixado (
hedge
) de R$ 34,47 (trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), utilizando o preço de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) por saca, o que torna o título inexigível.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da matéria delimitada na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Dito isso,
quanto à nulidade do título executivo
por violação ao
exceptio non adimpleti contractus
.

Aduz o agravante que a agravada obrigou-se a pagar 20.000 sacas de soja e que ajuizou a demanda exigindo a entrega do produto, sem depositar em juízo o valor correspondente, e ainda sequestrou 2.384 sacas de soja, sem o respectivo pagamento.

Deveras, segundo dispõe
o art. 476 do CC: “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”
. Desta feita, a parte demandada pela execução de contrato com obrigações correlatas, contendo prestação e contraprestação interligadas, pode justificar o não cumprimento da sua prestação até o adimplemento da contraprestação pela parte contrária.

No caso em pauta,
ao que se afigura o contrato tinha por objeto a entrega de 1.200.000 kg de soja, até 30.03.04, cujo pagamento pelo produto agrícola seria realizado pela agravada ao agravante até três dias após a entrega

da soja. Ocorre que

na data aprazada o agravante

não cumpriu com a sua

obrigação contratual, ainda que parcialmente,

não entregando a soja.

Como não entregou o produto, por corolário, não pode exigir o pagamento antecipado, pois a contraprestação pela agravada pela aquisição do produto agrícola, segundo os termos contratuais, somente seria efetivado

após a entrega em até 03 (três) dias, não havendo que se falar em nulidade do titulo, por ausência de liquidez.

Desta feita, a ausência de pagamento antecipado pela aquisição dos produtos agrícolas, não gera a nulidade do contrato e do titulo correspondente.

Assim, como acertadamente pontuou o togado singular

“
(...)
Como a parte devedora/executada deixou de cumprir com sua obrigação e não entregou o objeto – soja -, ausente o consequente pagamento que seria realizado – contraprestação pela entrega
.
A ausência/falta de pagamento do preço decorre de conduta da própria parte devedora/executada, quem não poderia exigir a obrigação da outra – pagamento - sem prévio cumprimento da sua - entrega
. Há contrato de compra e venda com preço fixo que prevê as consequências para o caso de inadimplemento pela parte devedora e, em não sendo efetuada a entrega das sacas de soja, haveria a conversão para exigência de quantia certa. De modo que, não há como reconhecer a carência de ação ou extinção
.”
(...)” –
id n.

169174193.

Seguindo na resolução da celeuma, no que pertine à inexequibilidade do titulo,
resultante da conversão da execução em quantia certa,

com base o preço do produto diverso do
contratualmente fixado (
hedge
) de R$ 34,47 (trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Como se sabe nos contratos de compra e venda de soja para entrega futura,
onde são realizadas operações formais por meio de contratos padronizados, por lote, quantidade, data de compra e venda, moeda e forma de cotação, bem como por um preço futuro pré-estabelecido.

Nesse desiderato,
o preço fixo foi disposto considerando a hipótese de cumprimento do contrato, ou seja, quando da entrega da soja caberia a

agravada

o pagamento do preço pré-estabelecido de comum acordo entre as partes, que não se efetivou a tempo e modo.

Demais disso, ao que se afigura, a alegação de que não foi observado o preço contratualmente fixado (
hedge
), quando da conversão da execução por quantia certa, trata-se na verdade de defesa que envolve o excesso de execução e não de

vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito

executivo.

No mesmo norte a alegação de inexequibilidade por cumulação de penalidade contratual sobre o mesmo fato gerador, pois eventual cumulação indevida de clausula penal compensatória e multa moratória, implica em excesso de execução e não em nulidade de título e extinção/anulação da execução.

Na mesma toada
a redução equitativa do percentual da multa para 5% (cinco por cento),
matérias a serem dirimidas em embargos à execução por exigir dilação probatória.

Outrossim, quanto ao ponto, a redução da multa contratual foi discutida nos embargos à execução ( tombado sob n. 2008/86 – Cód 20135) anteriormente manejados pelo agravante, cuja tese não foi reconhecida na sentença de improcedência, que transitou em julgado após sucessivos recursos até a instância extraordinária

Confira:

(...) No tocante à suposta abusividade da multa contratual, alegada pela parte executada, não vislumbro no caso. É cediço que as normas previstas no CDC apenas incidem aas relações jurídicas consumeristas, ou seja, naquelas em que figuram como parte da relação negocial consumidores e fornecedores.

Vê-se que na avença celebrada, na qual funda o pleito executório, não há relação de consumo.

(...)

A empresa Cargill Agricola S.A, por óbvio não se enquadra no sentido de consumidora, visto que não adquiriu o montante de 20.000 (vinte mil) sacas de soja para seu consumo final, mas

sim, por obvio, para comercialização.

Dessa maneira, sem maiores dilações, ante a infundabilidade jurídica do requerido, não reconheço qualquer abusividade na multa contratual fixada, pelas razões expostas
” (...)

id n. 59235685 – autos ação principal.

Desta feita, não merece reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023